Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733216-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: THAYNÁ SHUQUEL, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GUILHERME WALTENBERG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0725755-15.2020.8.07.0001 em desfavor de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o sigilo do processo. Em suas razões (ID 18894350), sustenta não possuir condições de suportar as despesas processuais, tendo em vista possuir inúmeras dívidas, além dos custos de suas despesas mensais, estar negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e sofrer com litígios em seu desfavor perante as Justiças Federal e Estadual. Afirma não exigir a lei o atestado de miserabilidade da parte, mas apenas a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, razão pela qual o direito lhe deve ser assegurado, conforme dispõe os artigos 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, e 98 do digesto processual civil. Alega a necessidade do deferimento do segredo de justiça, tendo em vista pleitear, na ação originária, indenização pela publicação de reportagem difamatória. Assim, por análise inversa, a publicidade do feito deve ser limitada, a fim de resguardar ambas as partes litigantes. Aduz ser o sigilo uma característica intrínseca do inquérito policial, para melhor elucidação dos fatos, razão pela qual é recomendável que a ação civil, sobre os mesmos fatos, também tramite em sigilo. Ressalta, ainda, ter sido os autos originários instruídos com suas declarações de Imposto de Renda, atendendo, portanto, ao direito fundamental de preservação de sua intimidade, nos termos do artigo 63, inciso IX, da Carta Magna. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo a fim de determinar o segredo de justiça e conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer sua confirmação. Ausência do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). Compulsando os autos originários, verifica-se ser o agravante servidor público federal, ocupando o cargo de analista judiciário junto ao Supremo Tribunal Federal. Seu contracheque aponta o percebimento de R$ 18.702,08 (dezoito mil, setecentos e dois reais e oito centavos) brutos. Malgrado tenha descontos consideráveis, o valor líquido perfaz R$ 6.818,46 (seis mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), demonstrando ser muito superior à média brasileira. Neste contexto, em análise preliminar, não resta demonstrada precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Quanto ao pedido de segredo de justiça, é cediço primar, em regra, nosso ordenamento jurídico pela publicidade dos atos processuais e julgamento, sendo a restrição medida excepcional, que deve vir devidamente fundamentada em elementos concretos com vistas a preservar a intimidade das partes nos casos previstos em lei. Na hipótese, deixo de vislumbrar os requisitos elencados pelo artigo 189 do Código de Processo Civil, razão pela qual a situação não tem o condão de afastar a garantia da publicidade dos atos processuais. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator